Tribunal: STF
Processo: Rcl 74869
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido (eDOC.58) no qual se busca a extensão dos efeitos da decisão que julgou procedente a presente Reclamação ao ora requerente, pois “diante da total escuridão de informações em que se encontra, não consegue nem mesmo averiguar se ocupa posição de réu ou investigado, violaria o princípio da isonomia, posto que, assim como os demais corréus, necessita de acesso amplo e total aos autos do processo para preparar sua defesa, informando-se acerca das provas já colhidas, fatos e informações existentes, especialmente os que foram utilizados de fundamento para justificar a decretação de sua prisão preventiva”. 



    À vista do exposto, requer a extensão dos efeitos da decisão proferida na presente reclamação, para “concessão de acesso imediato aos autos do processo n. 0876297-22.2024.8.10.0001, bem como declarar a nulidade da prisão preventiva decretada em face do ora Requerente, com a consequente e necessária revogação da medida constritiva, em razão da sua flagrante ilegalidade e violação de princípios constitucionais”. 



    É o relatório. Decido.



    1. O pedido não merece acolhimento.



    No que tange ao pleito de extensão, tenho que se trata de providência que exige absoluta identidade entre as situações processuais, o que, in casu, não se verifica. 



    A decisão monocrática exarada nesta Reclamação examinou ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados de São Luís, e limitou-se a declarar a procedência da reclamação em menor extensão “para determinar que seja assegurado ao reclamante e aos seus procuradores o acesso aos elementos de prova já produzidos e formalmente documentados nos autos e em suas respectivas medidas cautelares, pelo meio mais célere a ser definido pelo Juízo reclamado, ressalvando-se, exclusivamente, eventuais diligências em curso cuja publicidade possa efetivamente comprometer a eficácia da investigação” (eDOC.25). Não houve, entretanto, determinação de acesso a incidente específico que tramita junto à autoridade reclamada (autos 0876297-22.2024.8.10.0001), tampouco revogação da prisão preventiva, tal como postula o requerente. 



    Dessa forma, o pedido formulado não configura uma extensão propriamente dita, mas sim requerimento autônomo, razão pela qual, a rigor, não merecer ser sequer conhecido.



    Ainda que assim não fosse, consigno que a tese jurídica defendida pelo requerente já foi expressamente refutada em decisão monocrática que analisou pedido de reconsideração formulado pelo próprio reclamante. Na ocasião, afastou-se a alegação de descumprimento e violação à Súmula Vinculante 14, pois se consignou que o adiamento de vista em incidente específico da investigação originária, quando ainda há diligências pendentes, não configura cerceamento de defesa. Isso porque foi garantido às partes o acesso aos autos nº 0800128-66.2024.8.10.0074 e nº 0802486-04.2024.8.10.0074, nos quais poderiam ser consultadas as diligências já finalizadas, incluindo a decisão que manteve a prisão imposta ao reclamante (eDOC.51).



    Ademais, esse entendimento foi posteriormente referendado pela Segunda Turma, por unanimidade de votos, em sede de Agravo Regimental, na sessão virtual realizada entre 21.2.2025 e 28.2.2025 (eDOC.66), consolidando o afastamento da tese ora apresentada.



    A concessão da extensão exige a demonstração inequívoca da correspondência entre os fundamentos da decisão cuja extensão se pretende e a inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem distinção processual. 



    Como não há identidade entre as situações analisadas, não é possível estender ao requerente os efeitos da decisão proferida nesta Reclamação.



    2. Diante do exposto, indefiro o pedido de extensão. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente